Tribunal: TJDFT
Processo: 0731940-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extingue ação revisional sem resolução de mérito, na qual se discute a validade de cláusulas incidentes sobre inadimplemento em contrato bancário, especialmente quanto à cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios e o limite dos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é admissível a estipulação contratual de juros moratórios superiores a 1% ao mês e a eventual cumulação de tais encargos com comissão de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dialeticidade recursal se configura quando as razões expõem de forma suficiente o inconformismo com a decisão recorrida, sendo irrelevante a repetição de fundamentos já apresentados na inicial, conforme art. 1.010 do CPC.
4. As relações firmadas com instituições financeiras submetem-se ao CDC, conforme entendimento consolidado pela S. 297 do STJ, incidindo controle de abusividade nas cláusulas contratuais.
5. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, nos termos do enunciado sumular no 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão contratual a respeito da cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento, portanto ausente a ilegalidade apontada.
6. Os juros moratórios em contratos bancários regidos pela L. 10.931/2004 não possuem limite legal específico, razão pela qual se aplica a limitação geral prevista na S. 379 do STJ, que estabelece o teto de 1% ao mês.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010. CDC, S. 297. STJ, S. 379, S. 472.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.548.103/GO, Rel. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 14.12.2022. TJDFT, APC 0743603-73.2024.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02.12.2025.TJDFT, APC 0712401-43.2022.8.07.0003, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 25.04.2023.